Tribunal: TJES
Processo: 5037514-16.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037514-16.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCA MARIA DA SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5037514-16.2024.8.08.0048

RECORRENTE/RECORRIDO:
FRANCISCA MARIA DA SILVA

RECORRENTE/RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE DA CONSUMIDORA QUE CONTRIBUIU PARA A OCORRÊNCIA DA FRAUDE AO PERMITIR QUE TERCEIROS TOMASSEM SUA FOTOGRAFIA (SELFIE) E COLETASSEM SEUS DADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a r. sentença (Id. 15027057) que julgou parcialmente procedentes os pedidos na "AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO", para:

a) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 242580924;

b) condenar o banco réu a restituir, de forma simples, os valores descontados do benefício da autora.

O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

Em seu recurso (Id. 15027058), a autora, Sra. Francisca Maria da Silva, pugna pela reforma da sentença para que a restituição dos valores ocorra em dobro e para que o banco seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

O réu, Banco Santander, também recorreu (Ids. 15027059 e 15027060), sustentando a legitimidade da contratação e a ausência de ato ilícito, requerendo a improcedência total dos pedidos da inicial.

VOTO

Conheço de ambos os recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

1. Do Recurso do Requerido (Banco Santander) - Id 15027060.

O recurso interposto pela instituição financeira não merece prosperar.

Importante anotar, primeiramente, que, dada a patente relação consumerista entre ambas as partes (art. 2º e 3º do CDC), e considerada a hipossuficiência da autora, é medida necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à requerida, ora recorrente, demonstrar como verídicos os fatos que compõem sua defesa, trazendo aos autos os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

A controvérsia central reside na validade de um contrato de empréstimo consignado que a autora alega jamais ter solicitado ou autorizado. A sentença de primeiro grau reconheceu a falha na segurança do banco e declarou a nulidade do negócio, o que deve ser mantido.

A parte autora cumpriu seu ônus probatório ao juntar os extratos de sua conta bancária (Id. 15026627), os quais demonstram que o valor do suposto empréstimo, R$ 15.506,97, nunca foi creditado. A alegação de fraude se torna ainda mais robusta com o boletim de ocorrência (Id. 15026619), no qual relata o ocorrido.

Por outro lado, o banco requerido, apesar de alegar a regularidade da transação, não apresentou o comprovante de transferência (TED, DOC ou outro) que demonstrasse, de forma inequívoca,
que o valor foi efetivamente depositado em uma conta de titularidade da autora
.

A mera apresentação de telas sistêmicas ou de um "dossiê digital" (Id. 15027048) não é suficiente para validar a operação, especialmente diante da negativa veemente da consumidora.

A situação configura um típico caso de fortuito interno, no qual a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações, conforme consolidado na
Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Dessa forma, a responsabilidade do banco é manifesta, não havendo que se falar em culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do requerido.

2. Do Recurso da Autora (Francisca Maria da Silva)

A recorrente pleiteia a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores.

Quanto à restituição em dobro, prevista no art.
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a sentença a afastou por não vislumbrar má-fé da instituição financeira, que também teria sido vítima da fraude
. De fato, para a aplicação da penalidade de devolução em dobro, exige-se a demonstração de má-fé do credor, o que não restou configurado nos autos, uma vez que o banco também foi enganado pelo esquema fraudulento.

No que tange aos danos morais, embora a situação vivida pela autora seja desagradável, entendo que a sua própria conduta contribuiu decisivamente para a ocorrência do evento danoso.
A própria recorrente relata que o empréstimo foi realizado por pessoas que foram até sua residência e tiraram fotos dela e de seu documento pessoal
. Ao permitir que terceiros desconhecidos coletassem seus dados pessoais e, principalmente, sua imagem facial (selfie), que é utilizada como assinatura digital em contratos eletrônicos, a consumidora assumiu um risco e agiu de forma negligente, contribuindo para o sucesso da fraude.

Apesar da responsabilidade objetiva da instituição financeira pela segurança de seus serviços, não se pode ignorar a participação da vítima no evento. A conduta da autora, ao fornecer a "chave" para a contratação fraudulenta, sua própria imagem facial, quebra o nexo de causalidade necessário para a configuração do dever de indenizar por danos morais. Houve, no caso, culpa concorrente, sendo a conduta da consumidora um fator determinante para a concretização do golpe.

Dessa forma, ainda que a falha do banco justifique a declaração de nulidade do contrato e a devolução dos valores, a contribuição da vítima para o evento afasta a pretensão indenizatória por abalo moral.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente Francisca Maria da Silva ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida
.

Condeno o recorrente Banco Santander (Brasil) S.A. ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)